Tribunal: TJES
Processo: 0001845-95.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001845-95.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA ANDREA DUTRA FERNANDES e outros (4)

APELADO: ALCIDEIA MARINHO VETTORACI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA NOVA. DANO MORAL. USUCAPIÃO EM DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização, para condenar os réus ao pagamento de reparação por danos morais em razão de avarias decorrentes de reforma em imóvel vizinho. Os apelantes buscam o afastamento da condenação indenizatória, a redistribuição da sucumbência e o reconhecimento de omissão quanto à tese de usucapião de servidão de passagem arguida na contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os transtornos e danos pontuais causados por obra em imóvel vizinho, prontamente reparados, configuram dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a omissão sobre tese de usucapião arguida apenas como matéria de defesa configura vício na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O direito de vizinhança veda o uso irregular da propriedade que cause prejuízo ao imóvel lindeiro, mas a responsabilidade civil por dano moral exige prova de violação a direito da personalidade que ultrapasse o mero aborrecimento. 4. O laudo pericial demonstra que as avarias no telhado da apelada ocorreram de forma localizada e foram reparadas após medida liminar, além de registrar que ambas as partes descumpriram normas edilícias quanto ao distanciamento entre edificações. 5. Inexistindo prejuízo estrutural persistente ou situação excepcional de abalo psíquico, os incômodos temporários de obra vizinha constituem transtornos inerentes à convivência urbana, o que afasta o dever de indenizar. 6. A alegação de usucapião como matéria de defesa não obriga o magistrado a pronunciamento com efeitos constitutivos se inexistente pedido autônomo. 7. O julgador não precisa enfrentar todas as teses das partes, mas apenas aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 8. A reforma da sentença, no caso, implica a redistribuição integral dos ônus de sucumbência à parte autora, observada a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. O dano moral não é presumido e exige a comprovação de lesão concreta à dignidade ou à personalidade, não se configurando por transtornos episódicos de obras prontamente sanados, especialmente diante da reciprocidade no descumprimento de normas construtivas pelas partes. 2. A arguição de usucapião em sede de contestação serve como fundamento defensivo, mas não supre a necessidade de pedido próprio para declaração judicial do domínio ou servidão.
Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.288; CPC, arts. 85, 141 e 371.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.150.552/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/12/2025; TJSP, Apelação Cível 1085487-14.2020.8.26.0100, Relatora Ana Luiza Villa Nova, j. 03/10/2024; TJMG, APCV 5003639-09.2022.8.13.0720, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 12/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
RENATA ANDREA DUTRA FERNANDES e OUTROS
em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES (
fls. 452/453
), que julgou parcialmente procedente a
“Ação de obrigação de não fazer impeditiva de obra nova com pedido liminar cumulada com indenização por danos morais e materiais”
ajuizada por
ALCIDEIA MARINHO VETTORACI
, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (
id. 17028539
), insurgem-se os apelantes, em síntese: a) contra a condenação por danos morais, sustentando a inexistência de lesão extrapatrimonial indenizável e apontando contradição interna na sentença, que teria reconhecido os fatos como meros percalços; b) contra a distribuição dos ônus sucumbenciais; c) e quanto à alegada omissão da sentença no tocante à tese de usucapião ventilada em contestação.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (
id. 17028542
).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001845-95.2019.8.08.0004

APELANTES: RENATA ANDREA DUTRA FERNANDES e OUTROS

APELADA: ALCIDEIA MARINHO VETTORACI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à análise do acerto da sentença quanto: i) ao reconhecimento de danos morais indenizáveis; ii) à distribuição dos ônus sucumbenciais; iii) e à alegada omissão acerca da tese de usucapião suscitada em sede de contestação.

Quanto ao dano moral, entendo que assiste razão aos apelantes.

É certo que o direito de vizinhança impõe limites recíprocos ao uso da propriedade, vedando condutas que ultrapassem o uso regular e causem prejuízos injustificados ao imóvel lindeiro. Todavia, a responsabilização civil por dano moral exige demonstração inequívoca de violação relevante a direito da personalidade, apta a extrapolar o mero aborrecimento cotidiano.

No caso concreto, a prova técnica produzida (fls. 380 e seguintes) é clara ao evidenciar que ambas as partes deixaram de observar integralmente as normas edilícias, notadamente quanto à distância mínima entre as edificações.

Do laudo pericial extrai-se que, embora a reforma realizada pelos apelantes tenha ocasionado danos pontuais à estrutura do telhado da apelada, tais avarias foram devidamente reparadas, especialmente após o deferimento da medida liminar. Ademais, constatou-se que as telhas metálicas do telhado da apelada já apresentavam corrosão em diversos pontos, circunstância que inviabilizou a atribuição das infiltrações exclusivamente à conduta dos apelantes.

Conforme consignado pelo perito, os danos ocorreram de forma localizada e pontual, restritos à lateral de confronto entre as edificações, não havendo elementos técnicos que evidenciem prejuízo estrutural relevante ou persistente.

Nessas condições, os transtornos decorrentes de obra vizinha, quando episódicos, temporários e prontamente sanados, não configuram dano moral indenizável, sobretudo quando inexistente comprovação de situação excepcional capaz de gerar abalo psíquico significativo.

Trata-se, em verdade, de incômodo inerente à convivência urbana, insuficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial, ainda mais quando evidenciado que ambas as partes contribuíram para o cenário fático, ao descumprirem normas construtivas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de excesso de ruído proveniente das obras construtivas de edifício residencial realizadas pelas rés –
Ruídos que embora excessivos, por decorrentes das obras de fundação, cessaram no curso da obra
– Sentença que, de todo modo, determinou às rés que executem as obras em obediência aos limites de ruídos estabelecidos na legislação de regência – Danos morais - Alegação de desassossego vivenciado no curso da obra –
Dano moral não verificado no caso - Inexistência de transtorno psíquico ou desequilíbrio à integridade pessoal - Mero aborrecimento compatível ao serviço de construção civil – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Multa cominatória fixada pelo d. Juízo a quo
– Questão a ser dirimida em eventual fase de cumprimento de sentença -Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1085487-14.2020.8.26.0100; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2024; Data de Registro: 03/10/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. EDIFICAÇÃO DE MURO DIVISÓRIO. DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS. ABUSO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE DESFAZER A OBRA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. Em consonância com o art. 1.288 do CC, o proprietário do imóvel inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaracem o seu fluxo. II. Constatada a construção de muro divisório com o objetivo diverso de cercar a propriedade, edificado com finalidade exclusiva de desviar o curso das águas pluviais, direcionando-as à propriedade alheia, impõe-se o desfazimento da obra.
III. O dano moral indenizável exige prova de lesão concreta à dignidade da pessoa ou à personalidade, não decorrendo de toda situação incômoda que cause aborrecimento.
VI. Recursos conhecidos e improvidos. (TJMG; APCV 5003639-09.2022.8.13.0720; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 12/08/2024; DJEMG 13/08/2024)

Assim, impõe-se o provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais.

Afastada a condenação por danos morais, resta prejudicada a discussão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais tal como fixada na sentença.

Diante da alteração substancial do resultado do julgamento, devem ser integralmente atribuídas à apelada os ônus de sucumbência, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

No tocante à insurgência relativa à suposta omissão da sentença quanto à tese de usucapião da servidão de passagem, contudo, não assiste razão aos apelantes.

Embora seja admissível a arguição de usucapião como matéria de defesa, tal alegação não substitui a formulação de pedido autônomo, sobretudo quando se busca o reconhecimento judicial do direito, o que não ocorreu no caso dos autos.

A tese foi apresentada apenas como fundamento defensivo, sem reconvenção ou pedido expresso de declaração de usucapião, razão pela qual não se pode exigir do magistrado pronunciamento específico com efeitos constitutivos.

Além disso, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses deduzidas pelas partes, mas apenas aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada, o que não se verifica na hipótese.

Cita-se,
e.g.
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO ÍMPROBO PRATICADO POR MAGISTRADO FEDERAL JUNTAMENTE COM O CORRÉU. CONCESSÃO DE DECISÃO JUDICIAL MEDIANTE PAGAMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DECISÓRIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 131 E 332 DO CPC/73, ARTS. 10, 37 141, 369 E 371, INCISO I DO CPC/2015, ARTS. 155 E 386, INCISO VII, AMBOS DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ E DA SÚMULA N. 284/STF. PRESCRIÇÃO AFASTADA (ART. 23, INCISO II, DA LIA). TEORIA DA ACTIO NATA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. INOCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 14.230/2021 QUANTO À SANÇÃO APLICADA. REDUÇÃO DA MULTA CIVIL AO VALOR DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL ILÍCITO. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º DO CPC (SÚMULA N. 98/STJ). AGRAVOS CONHECIDOS PARA CONHECER EM PARTE DOS RECURSOS ESPECIAIS E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive as alegações de prescrição, cerceamento de defesa, violação do juiz natural/identidade física do juiz, valor da causa, delação/benefício ao delator, licitude das interceptações telefônicas e efeitos de decisão penal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão [...] sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).
[...] (AREsp n. 2.150.552/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

A sentença enfrentou de forma suficiente os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia, inexistindo vício de omissão a ser sanado.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para afastar a condenação por danos morais e redistribuir os ônus da sucumbência nos termos acima delineados.

É como voto.